Tribunal: TJMT
Processo: 1010872-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1010872-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GILSON CAVALCANTE MATTOS FOLLES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GILSON CAVALCANTE MATTOS FOLLES, contra decisão interlocutória que, proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do “Mandado de Segurança n.o 1008697-86.2020.8.11.0041”, indeferiu o pedido de liminar de convocação e nomeação do impetrante dentro do prazo de validade do concurso.
Em razões recursais, o recorrente relata que se submeteu a concurso público para o provimento do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Perfil: Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, regido pelo Edital no 01/2017, e após aprovação para posse e convocação para a apresentação de exame complementares de saúde, foi considerado inapto para o exercício das atribuições do cargo.
Assevera que “se submeteu a consultas com dois médicos particulares, sendo juntados (...) documento de comprovação (...), elementos os quais informam que a parte Autora se encontra assintomática, sendo orientada a dar prosseguimento no tratamento preventivo para doença na coluna mas que, mesmo assim, estaria APTO ao exercício das atividades exigidas pelo cargo, o que mostra que o ato praticado pela junta médica o fora de forma ILEGAL.”
Aduz estar presente os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada dispostos nos arts. 300 e ss., 1.015, I e 1.019, I do CPC vigente, além do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Por fim, requer que seja concedida a tutela recursal e, e no mérito a reforma a decisão interlocutória para reconhecer-se a ilegalidade do ato que julgou fisicamente inapto o agravante, bem como para que lhe possa ser dada posse e entrada em exercício no cargo público pretendido.
É o relatório.
DECIDO
2. A questão em análise reside em verificar se foram preenchidos os requisitos legais para que ̧ em sede de antecipação de tutela, a Administração seja compelida admitir o agravante no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Perfil: Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, regido pelo Edital no 01/2017, diante de sua eliminação no Exame de Saúde.
Os elementos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, da seguinte forma:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em análise, o agravante foi aprovado e convocado, entretanto, foi considerado inapto em perícia realizada para fins de posse e exercício no referido cargo.
Pois bem.
Impende-se afirmar que, em obediência à estreita seara recursal a que se submete o presente agravo, vislumbra-se que o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público sob o fundamento de incapacidade expressamente previsto nas regras editalícias não parece afrontar, até o momento, o princípio da vinculação ao edital.
Destarte, em relação à investidura no cargo, consta no subitem “f” do 3.1 do Edital n.o 01/2017, que:
3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se comprovar na data da posse:
(...)
e) comprovar, por ocasião da posse, os requisitos básicos exigidos para o cargo/perfil profissional, conforme item 2.4. deste Edital;
f) possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por exames médicos, afim de detectar doenças incapacitantes pré-existentes e incompatíveis com o exercício do cargo, realizado por junta médica oficial vinculada à Secretaria de Estado de Gestão/MT de acordo com inciso VI, § 1o do artigo 8o da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;" (id.43262984 – pág. 04).
Em análise prévia verifico que restou consignado no laudo pericial, ato tido como ilegal que:
“O Periciando apresenta alteração na coluna cervical, abaulamento nos espaços intervertebrais. Inclusive determinando abaulamento do saco dural e presença de complexo disco esteofitário que também determina impressão sobre o saco dural. Essas alterações justificam a inaptidão para atividades físicas essenciais às atribuições do cargo pretendido.” (Id.43262983)
Como se vê, a conclusão pericial, se reveste á princípio de obediência às normas editalícias.
Quanto à demonstração do requisito da probabilidade do direito, verifico que, a priori, as declarações médicas produzidas unilateralmente pelo agravante com o fim de comprovar sua aptidão física para o cargo não são suficientes para, por si sós, afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato da banca examinadora, sendo necessário submetê-las ao crivo do contraditório perante o Juízo a quo.
Não se visualiza, portanto, na análise precária do presente momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade de direito do recorrente, nos moldes fixados no art. 300, do CPC.
3. Com essas considerações, indefiro o pedido de suspensão almejada.
4. Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC.
5. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
6. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC).
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora